Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711494-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILSON PEREIRA MAIA REU: RAYLDA PEREIRA NOLETO, FRANCISCO DA SILVA ARAUJO JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo ao autor prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar sobre a certidão de Id 52737248, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão que julgou procedente o pedido da ação rescisória (Id 52737246). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora